Tribunal: TJES
Processo: 0007042-63.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Calúnia; Difamação; Violência Doméstica Contra a Mulher; Simples
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0007042-63.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ITALO VINICIUS LIONEL DE SOUZA

APELADO: LETICIA JURI PINHEIRO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Embargos de Declaração. Alegação de omissão quanto a suposta violação ao contraditório e à ampla defesa. Juntada de documento novo às vésperas do julgamento. Inexistência de prejuízo. Ausência de vício sanável por embargos de declaração. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Trata-se de embargos de declaração opostos por Ítalo Vinicius Lionel de Souza contra acórdão proferido na Apelação Criminal nº 0007042-63.2022.8.08.0024, que, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração da vítima Letícia Juri Pinheiro, fixando valor mínimo a título de indenização por danos morais.

2.O embargante havia sido condenado, por maioria, pelos crimes de difamação e injúria (arts. 139 e 140 do CP), em concurso material (art. 69 do CP), à pena de 4 meses de detenção e 20 dias-multa.

3.Alega que houve omissão no acórdão quanto à suposta ofensa ao contraditório e à ampla defesa, diante da juntada, no dia do julgamento, de declaração subscrita por administradora de perfil em rede social, utilizada no voto vencedor.

II. Questão em discussão

4. As questões centrais submetidas à apreciação são:

i) se a juntada da declaração às vésperas do julgamento caracterizou cerceamento de defesa, por ausência de oportunidade de manifestação prévia; e

ii) se a decisão embargada incorreu em omissão relevante, nos termos do art. 619 do CPP.

III. Razões de decidir

5. A questão relativa à natureza pública da mensagem enviada pelo embargante já foi examinada no julgamento da apelação, à luz da confissão, dos depoimentos e da prova documental produzida.

6. A declaração juntada no dia da sessão apenas corroborou elementos já constantes dos autos, não inovando o quadro fático-probatório.

7. O documento foi protocolizado no sistema eletrônico, acessível às partes, e não houve pedido de vista ou impugnação imediata por parte da defesa.

8. Jurisprudência consolidada do STF e STJ exige a demonstração de prejuízo concreto para reconhecimento de nulidade, o que não se verificou.

9. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito ou reavaliação de provas, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

IV. Dispositivo e tese

10. Ausente omissão e configurado mero inconformismo da parte, nega-se provimento aos embargos de declaração.

11. Tese: A juntada de documento às vésperas do julgamento, acessível às partes e sem inovação probatória relevante, não configura violação ao contraditório nem enseja nulidade, sendo incabíveis embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos nos embargos de Declaração opostos por
Ítalo Vinicius Lionel de Souza
contra o acórdão proferido nos autos da Apelação Criminal nº 0007042-63.2022.8.08.0024 que, à unanimidade de votos, acolheu os embargos de declaração opostos por Letícia Juri Pinheiro, para fixar valor mínimo a título de indenização por danos morais.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão relevante no acórdão embargado, especificamente quanto ao cerceamento de defesa decorrente da juntada extemporânea de documentos pela parte adversa, fato que, a seu ver, exigiria manifestação expressa da defesa antes do julgamento, sob pena de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição da República.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007042-63.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ITALO VINICIUS LIONEL DE SOUZA

APELADO: LETICIA JURI PINHEIRO
Advogado do(a) APELANTE: ANGELO CURVELLO DA SILVA - DF11170
Advogado do(a) APELADO: DEANGELIS LACERDA - ES21432

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos.

Conforme relatado, trata-se de Embargos nos embargos de Declaração opostos por
Ítalo Vinicius Lionel de Souza
contra o acórdão proferido nos autos da Apelação Criminal nº 0007042-63.2022.8.08.0024 que, à unanimidade de votos, acolheu os embargos de declaração opostos por Letícia Juri Pinheiro, para fixar valor mínimo a título de indenização por danos morais.

Quando do julgamento da apelação criminal, o embargante foi condenado, por maioria de votos, pela prática dos crimes previstos nos artigos 139 e 140 do Código Penal, em concurso material (art. 69 do CP), fixando-lhe a pena de quatro meses de detenção e vinte dias-multa, em regime inicial aberto.

Alega o embargante que o acórdão incorreu em omissão, ao deixar de se pronunciar sobre a suposta violação ao contraditório e à ampla defesa em virtude da juntada, na data da sessão de julgamento da apelação, de declaração firmada por Samanta, administradora da página de Instagram denominada @escaladadasmana, que teria sido utilizada no voto vencedor para reforçar a conclusão de que a mensagem enviada pelo embargante teve caráter público, afastando a alegação de conversa privada.

Afirma que a referida declaração foi anexada aos autos apenas algumas horas antes do julgamento, sem que lhe tenha sido oportunizada manifestação prévia, circunstância que teria violado os artigos 5º, inciso LV, da Constituição Federal, 3º do Código de Processo Penal e 398 e 517 do Código de Processo Civil, aplicáveis subsidiariamente ao processo penal.

Com efeito, a questão trazida aos autos pelo embargante já foi examinada, direta e indiretamente, no corpo do voto condutor, ainda que não de maneira expressa e destacada, e, de toda sorte, não possui força para infirmar a validade do acórdão recorrido.

A análise da controvérsia exige que se rememore o contexto probatório do feito.

O embargante, interrogado em juízo, confessou ser o titular do perfil @bentempai e admitiu ter enviado a mensagem objeto da queixa-crime, cujo teor foi o seguinte:
“alertando vocês que são amigas de Instagram, a pessoa que te segue @leticiapinheiro que paga de boa mãe no Instagram, está cometendo um crime covarde contra o próprio filho... Alienação parental é crime”.

Disse que a destinatária da mensagem seria uma mulher chamada “Luciana”, amiga sua, a quem teria enviado o texto de forma privada.

Entretanto, quando indagado a esclarecer a identidade dessa pessoa, o réu limitou-se a afirmar que “não sabia o sobrenome” e recusou-se a fornecer qualquer meio de contato, tampouco a indicou como testemunha nos autos.

Em sentido contrário, a vítima Letícia Juri Pinheiro, em depoimento prestado em juízo, afirmou que teve conhecimento da mensagem após ser informada pela própria administradora da página @escaladadasmana, grupo coletivo formado por mulheres que praticam escalada, atividade de que também participa, tendo inclusive apresentado provas documentais da troca de mensagens e dos laudos psicológicos que atestam o sofrimento e a instabilidade emocional provocados pela conduta do querelado.

Em suas palavras, “a mensagem foi enviada a um grupo que reúne mulheres com quem convivo no ambiente esportivo. Depois disso, vieram me procurar e me mostrar o que estava sendo dito sobre mim”.

O voto vencedor, adotado por este colegiado por maioria, fundamentou-se na conjugação desses elementos — confissão, conteúdo ofensivo e contexto social de disseminação — para reconhecer a prática dos delitos de difamação e injúria.

O documento novo juntado aos autos no dia do julgamento, qual seja, a declaração da senhora Samanta, apenas reforçou o que já havia sido amplamente comprovado nos autos: que a mensagem não foi enviada em um contexto estritamente privado, mas sim direcionada a um grupo de administradoras, todas com laços sociais e esportivos com a vítima.

A referida declaração foi juntada por meio do sistema eletrônico PJe, plenamente acessível às partes, o que não configura cerceamento de defesa ou surpresa processual, até porque, como se extrai das notas taquigráficas, o patrono do embargante esteve presente na sessão e não formulou qualquer pedido de vista, adiamento ou ressalva quanto à juntada da referida prova.

A jurisprudência majoritária, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, orienta que a juntada de documento novo próximo à data de julgamento não gera nulidade automática, exigindo-se a demonstração de prejuízo concreto para o exercício da ampla defesa, o que não se verifica no presente caso.

A alegação de que o acórdão incorreu em omissão, portanto, não se sustenta, uma vez que o fato apontado como controverso foi devidamente enfrentado no julgamento da apelação, à luz do conjunto probatório dos autos, e que o documento em questão não inovou os fatos, mas apenas corroborou os já exaustivamente debatidos na instrução e no recurso.

Ademais, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou à revaloração da prova, cabendo exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal. No presente caso, inexiste omissão que demande integração do julgado.

O que se verifica é mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, situação que não se enquadra no cabimento dos embargos de declaração.

Assim, ausentes os vícios alegados pelo embargante, resta patente o intuito de rediscutir o mérito da demanda a fim de obter novo julgamento da causa, por não concordar com a orientação dada pelo acórdão objurgado, o que não é permitido em sede de embargos de declaração.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.